Tribunal: TJDFT
Processo: 0742268-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processo : 0742268-56.2023.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que a distribuição do ônus da prova foi determinada por decisão de 17.08.2023 (id. 168683315 na origem); que apresentado pedido de reconsideração em 28.08.2023 (id. 170090315 na origem), o juiz singular nada proveu (id. 170186165 na origem), manifeste-se a agravante sobre a tempestividade deste agravo manejado apenas em 02.10.2023. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 06 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator